Tribunal: STF
Processo: RE 86981
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-21
Data de publicação: 1978-11-21

Ementa:
PACTO COMISSORIO. NÃO CARACTERIZA A PROIBIÇÃO DO ART. 765 DO CÓDIGO
CIVIL A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE, CASO NÃO SEJA PAGA A
DIVIDA HIPOTECARIA NO PRAZO LEGAL, POSSA O CREDOR, COMPLETANDO O
VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA, ADQUIRI-LO.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.